Tribunal: TJBA
Processo: 8037024-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037024-73.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: THAISE SALDANHA DE ALBUQUERQUE Advogado(s): LINDINILDA ESTRELA PASSOS, REGINEIDE SANTOS CRUZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DO AUTOR. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. NÃO VERIFICADA PRESENÇA DA INCAPACIDADE DO AUTOR PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM AS CONCLUSÕES DO PERITO JUDICIAL. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 42 E ART. 59 DA LEI N. 8.213/91. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALORAÇÃO DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 371 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo THAISE SALDANHA DE ALBUQUERQUE contra sentença prolatada pelo MM. Juízo Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador-Ba que, nos autos da Ação Acidentária, movida em desfavor do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: (ID. 66022889) 2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo a quo ao julgar improcedentes os pedidos do Autor, por não ter identificado prova da manutenção da incapacidade laborativa do Apelante, para a concessão de qualquer benefício previdenciário, à luz das conclusões apontadas no laudo pericial. 3. Nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91, o acidente de trabalho se caracteriza quando pelo exercício do trabalho o obreiro sofre lesão que cause perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade de trabalho. 4. Da análise dos autos, observa-se que a sentença hostilizada, com base no laudo pericial - que verificou a inexistência de incapacidade laboral, não reconheceu a presença dos requisitos para o restabelecimento do auxílio doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42 e art. 59, da Lei n. 8.213/1992. 5. Em análise ao laudo pericial no ID. 48533129, o perito do juízo concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre o trabalho desempenhado pela autora e o surgimento da doença incapacidade, conforme a seguinte afirmação: “a origem do presente transtorno mental é multifatorial e que não há qualquer indício de que o trabalho tenha atuado como concausa no desencadeamento ou piora dos seus sintomas.” 6. Desse modo, constata-se que o laudo pericial foi claro e conclusivo ao destacar que as patologias apresentadas pelo Apelante não o incapacitam para o exercício das suas atividades habituais 7. Com efeito, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sua subsistência, fazendo jus ao benefício enquanto estiver nesta condição, in verbis: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 8. De igual modo, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio doença será devido ao segurado, quando este possuir incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por prazo superior a 15 (quinze) dias, in verbis: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 9. Portanto, vê-se que adequadamente a sentença se apoiou nas conclusões lançadas no laudo pericial, não havendo razões para desconsiderá-lo, por ser claro e conclusivo. 10. Assim, fazendo uso do livre convencimento motivado, na forma do art. 371 do CPC, o juízo singular entendeu que não estariam preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios pleiteados na inicial em cotejo com os elementos existentes nos autos, em especial a prova pericial. 11. Desse modo, vê-se que o Autor não preenche os requisitos para concessão dos benefícios pleiteados na inicial, à luz das conclusões apontadas no laudo pericial, razão pela qual, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8037024-73.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente, THAISE SALDANHA DE ALBUQUERQUE e INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR31)